Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737527-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Agravado: Joanes Batista Rangel D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729188-61.2019.8.07.0001, assim redigida: “Decisão de referência: ID 62354780. Remetidos os autos à Contadoria, esta refez os Cálculos de acordo com o determinado e apurou um débito de R$ 167.263,38, ocasionando um excesso de R$ 18.502,57. O executado, pela Curadoria, manifestou ciência. O prazo para manifestação do exequente transcorreu "in albis". DECIDO. Diante do exposto, HOMOLOGO o valor do débito em R$ 167.263,38, apurado até 01/06/2019, e condeno a parte exequente no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos executados fixados em 10% do valor do excesso apurado. Trata-se de processo em que houve a determinação de realização de penhora via BACENJUD. Embora no período de vigência das medidas de contenção da disseminação do coronavírus não haja impedimento a que sejam realizadas penhoras de bens de devedores, a penhora de dinheiro ocasiona, não raras vezes, restrição de utilização de verbas de natureza salarial e de recursos destinados à manutenção de pequenas e médias empresas, que precisam também pagar suas folhas de pagamento, para não prejudicar a subsistência de seus funcionários. Além disso, os pedidos de desbloqueio de valores, nessas circunstâncias, poderão exigir atendimentos de natureza presencial por advogados e Defensoria Pública, prejudicando o cumprimento, pelas partes e tais profissionais, das medidas de isolamento social preconizadas pelo Ministério da Saúde. A situação excepcional ora vivenciada por toda a população, que durará alguns meses, recomenda medidas excepcionais pelo Poder Judiciário. Por esse motivo, o Conselho Nacional de Justiça baixou a Resolução no 313, de 19 de março de 2020, que determinou a regulamentação do Plantão Extraordinário no âmbito do Poder Judiciário, o que foi realizado pelo TJDFT por intermédio da Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020. O art. 7o da referida Portaria prevê as medidas que serão apreciadas obrigatoriamente no plantão: “Art. 7o As unidades judiciárias de primeiro e segundo graus atuarão em regime de Plantão Extraordinário, funcionando regularmente no horário de expediente, visando assegurar a apreciação das seguintes matérias: I – habeas corpus e mandado de segurança; II – medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza, inclusive no âmbito dos juizados especiais; III – comunicações de prisão em flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substuição de medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação; IV – representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão prevenva ou temporária; V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, interceptações telefônicas e telemácas, desde que objevamente comprovada a urgência; VI – pedidos de alvarás, jusficada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, substuição de garantias e liberação de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias de depósito; VII – pedidos de acolhimento familiar e instucional, bem como de desacolhimento; VIII – pedidos de progressão e regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendação CNJ no 62/2020; IX – pedidos de cremação de cadáver, exumação e inumação; e X – autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o disposto na Resolução CNJ no 295/2019.” Dentre as matérias elencadas acima, não há previsão de penhora de valores via BACENJUD como matéria urgente. Assim, salvo casos de urgência justificável e casos de evidente solvência do devedor (ex: penhora contra instituições financeiras), este Juízo, com base nos princípios da razoabilidade e da prevenção, suspende a realização de bloqueios de valores via BACENJUD, até determinação posterior. As demais buscas de bens, que não geram os inconvenientes acima relatados, poderão ser regularmente realizadas, mas eventual penhora que dependa de cumprimento de mandado judicial também só poderá ser realizada se houver urgência justificada, nos termos do art. 15 da Portaria Conjunta 33, de 20 de março de 2020, que restringe o cumprimento de mandados judiciais aos casos urgentes. Situações de urgência deverão ser devidamente justificadas pelos credores, para análise judicial. Nestes autos, deverá ser realizada a pesquisa de bens via RENAJUD e INFOJUD para satisfação do débito ora homologado.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 192222213), em síntese, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e posteriormente homologados pelo Juízo singular não obedeceram às determinações estabelecidas no dispositivo da sentença transitada em julgado. Salienta não terem sido incluídos os juros remuneratórios contratuais de 1,28% (um vírgula vinte e oito por cento) ao mês sobre as parcelas vencidas no momento da prolação da sentença. Ressalta que em virtude do reconhecimento do excesso dos valores exigidos no cumprimento de sentença, houve a fixação de honorários de advogado em favor do devedor. Requer portanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento para que a decisão impugnada seja reformada e, assim, reconhecido o equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Finalmente, pretende que seja desde já declarada a ausência de excesso em relação ao montante exigido no cumprimento de sentença. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 19222233 e Id. 19222234). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram as determinações estipuladas na sentença transitada em julgado. Inicialmente, convém destacar o dispositivo da sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo no 2012.01.1.197670-2: “Por todas as razões expostas, julgo parcialmente procedente o pedido, para decretar a rescisão do contrato de mútuo havido entre as partes em 22/02/2008. Condeno a parte ré a pagar à parte autora a soma de sessenta parcelas no valor de R$ 971,47 (novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), vencidas a partir de 25/08/2010. Sobre as parcelas não vencidas na data desta sentença, deverão ser abatidos os juros remuneratórios vincendos, à taxa do contrato, de 1,28% ao mês. Sobre cada parcela vencida deverão incidir, a partir da data de seu vencimento, correção monetária pelo INPC, os juros remuneratórios do contrato, juros de mora de 1% ao mês, além de multa de 2% sobre o valor total do débito. O montante do débito será apurado em liquidação de sentença, por simples cálculos.” (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que ao valor das parcelas de R$ 971,47 (novecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), caso vencidas na data do proferimento da sentença (20 de fevereiro de 2015), deveria ter sido acrescida correção monetária pelo INPC, bem como os respectivos juros remuneratórios no importe de 1,28% ao mês, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o montante total da dívida. No entanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial consideraram apenas o valor fixo das parcelas (R$ 971,47) e aplicaram a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês, sem proceder ao acréscimo os juros remuneratórios mensais de 1,28% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença (Id. 19222232). Diante desse cenário, nesta primeira análise, verifica-se a ocorrência de equívoco nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ao indicar indevidamente a ocorrência de excesso em razão da ausência do cômputo dos juros remuneratórios sobre as parcelas vencidas até o dia da prolação da sentença, que foram corretamente indicados no cálculo elaborado pela credora, ora agravante (Id. 49621472 e Id. 49621489 dos autos do processo principal). Por essa razão, percebe-se que está preenchido o requisito da probabilidade de provimento do recurso. O alegado risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se igualmente presente. Caso contrário, a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá ensejar prejuízo econômico indevido à agravante, diante dos honorários fixados em razão do excesso considerado em relação ao montante exigido em cumprimento de sentença. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator